Tribunal: STF
Processo: ARE 1475310
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para “CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 22.400,00, que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar da data em que cada pagamento deveria ter ocorrido e acrescida de juros da caderneta de poupança a contar da citação”.



    Opostos embargos de declaração, foram providos para “sanar a omissão alegada, confirmando a sentença de procedência em razão de a matéria suscitada no recurso traduzir verdadeira inovação recursal”.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora, a partir da vigência da EC 113/2021 (08/12/2021)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o tema suscitado no recurso extraordinário referente à “necessidade de aplicação da Taxa Selic uma única vez, para fins de juros e correção monetária, por aplicação do art. 3º da EC 113/2021”, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso inominado não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.365.114/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/07/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa aos arts. 5º, incisos X, XII, LVI e LVII, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Óbice das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relativa à ilicitude da prova decorrente da quebra de sigilo dos dados telefônicos sem a devida autorização judicial não foi objeto de debate pelo tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso em sentido estrito não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau para suscitá-la pela primeira vez. 3. A alegada contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de caracterizar ofensa reflexa à Constituição, reclama o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.290.042/DF-AgR-Segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente